Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722625-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RONALDO PAGANO O Ministério Público interpôs recurso extraordinário de acórdão que manteve a concessão de indulto pleno ao apenado com base no Dec. 11.302/22, diante da inconstitucionalidade do art. 5o do referido decreto, por atingir efeitos secundários da sanção penal, que constitui anistia, matéria cuja competência para legislar é do Congresso Nacional (ID 49422963). Admitido o recurso extraordinário e encaminhado ao c. STF, aquele Tribunal determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ID 51898712). O c. STF, em 2.9.23, reconheceu a repercussão geral da questão no RE 1450100/DF – constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/22, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (tema 1.267). O recurso está pendente de julgamento. Deve, assim, ser suspenso o processo até o julgamento da matéria pelo c. Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III). Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES